Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÁUTICOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO RÉU. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre os Juízos da 2a Vara Cível de Samambaia e da 24a Vara Cível de Brasília em ação de conhecimento ajuizada por empresa de prestação de serviços náuticos contra consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se é possível declinar de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, réu da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica de direito material é de natureza consumerista, pois autora e réu se enquadram nos conceitos de fornecedora e de consumidor previstos nos arts. 2o e 3o do CDC.
4. Em demandas propostas contra consumidores, a competência territorial é absoluta, o que permite ao magistrado declinar da competência de ofício para o foro do domicílio do consumidor, conforme tese firmada no IRDR n. 17/TJDFT e aplicação do art. 927, III, do CPC.
5. A escolha do foro de Brasília, embora se trate da região onde está situada a embarcação objeto do contrato, não se mostra mais favorável ao consumidor, razão pela qual é lícito reconhecer de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro e declinar da competência, conforme o art. 63, §§ 1o, 3o e 5o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante (2a Vara Cível de Samambaia).